Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ARTIGO 65 DA LCP. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la a um mês e quinze dias de detenção, como incurso nas penas do artigo 147 e 65 da LCP, a ser cumprida no regime inicial aberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando atipicidade da conduta do crime de ameaça, já que não restou configurado o ânimo calmo e a plena consciência necessários para causar a alguém mal injusto e grave. Acrescenta que foi provocado por ação de familiares de modo que os fatos ocorreram em momento de descontrole, já que frequentemente sofria ameaças dos familiares. No que toca ao crime de perturbação do sossego, é necessário que diversos indivíduos sejam atingidos, a teor do que dispõe o artigo 42 da LCP. Pede a absolvição do acusado com base no artigo 386, III, do CPP.
2. Recurso cabível e tempestivo (ID 40405294 - Pág. 3), do qual se conhece. Parecer do Ministério Público para conhecer e não prover o recurso.
3. O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente, ao anunciar mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo. Na espécie, o réu ao proferir a ameaça de morte ao menor subsume-se ao tipo penal, o que afasta a alegação de atipicidade. Precedente: (Acórdão 1620289, 07069638320208070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A materialidade e a autoria do crime restaram fartamente comprovadas nos autos pelas ocorrências policiais no 7.437/2019-0 e 5.888/2019-0, da 20a DPDF (ID 40404806 - Pág. 3 e 40404807 - Pág. 3), pelos depoimentos colhidos (ID. 40404806 - Pág. 7 e m. 40404807 - Pág. 11 a 14) e pelas oitivas realizadas pelo juízo na audiência de instrução e julgamento.
5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima foi coeso e condizente com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que o acusado ameaçou seu irmão menor de idade, afirmando que iria matá-lo, além de, reiteradamente, perturbar sua tranquilidade ao segui-lo de carro ou moto para fazer registros de fotos e vídeos no momento em que passa pela praça perto de sua residência, além de manter o som alto em várias ocasiões na residência em que compartilham o mesmo lote.
6. Aliados ao depoimento da vítima, temos os demais elementos de prova, em especial a oitiva dos informantes e as filmagens juntadas aos autos. É certo que, nos delitos praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, geralmente cometidos sem a presença de maiores testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção.
7. Ademais, pelo entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima que, cotejada com os demais elementos de provas, é apta à comprovação da autoria do apelante na prática do crime de ameaça descrito na denúncia. Precedente: (Acórdão 1431335, 07274289520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no PJe: 25/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Logo, consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
9. Em relação à contravenção penal, a peça recursal relata conduta diferente (artigo 42 da LCP) da que foi o réu condenado, de modo que carece de dialeticidade. Deixo, portanto, de conhecer o recurso nesse ponto.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.